Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-90.2021.8.11.0017
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000506-90.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HELIO SOARES DA SILVA - CPF: 059.089.651-20 (RECORRIDO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTO EXCESSIVO DA VERBA DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILICITO – RETENÇÃO EXCESSIVA DO SALÁRIO EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – PREVISÃO DA Lei Nº 10.820/03 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO – HIPÓTESES DISTINTAS – DESCONTOS DEVIDOS – DANOS MORAIS INOCORRENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A prova carreada ao processo revela que os descontos efetuados pelo banco Recorrente não são somente de empréstimo consignado, mas também de empréstimos pessoais celebrados pela Recorrida, tratando-se, portanto, de débito das parcelas dos mútuos contraídos.

2.
Nesse contexto, a instituição financeira atuou com respaldo nos termos contratados, não se observando conduta ilícita ou falha imputável à instituição financeira.

3.
Em relação à limitação dos descontos para que não ultrapassem 30% (trinta por cento) do valor total do salário líquido do Reclamante se refere apenas aos empréstimos consignados, mormente quando o legislador ordinário visa beneficiar o consumidor, na relação privada, em respeito à dignidade humana, limitando, com razoabilidade, os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

4.
A doutrina ou jurisprudência não estipulam um percentual máximo possível de desconto em valores referentes a salário, para dívidas decorrentes de contratos de empréstimos, cartão de crédito e cheques especiais, não existe fundamentação legal para se julgar ilícito o ato praticado pelo Reclamado em relação aos descontos destas operações.

5.
Dito isso, mesmo que comprovada a situação financeira de superendividamento do Reclamante e comprometimento de sua subsistência em prol de saldar dívida existente, não é razoável a aplicação da limitação de 30% no que tange a todos os descontos realizados.

6.
A satisfação do crédito é um direito da instituição financeira, sendo que o fato de efetuar descontos na conta corrente do devedor não constitui ilegalidade, sobretudo quando a cobrança decorreu de prévia e, até então, válida pactuação.

7.
Aplicação da limitação prevista na lei nº 10.820/03, deverá se restringir apenas a modalidade de consignado, o que não é o caso dos autos.

8.
Sentença reformada.

9.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, in verbis:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 20 da Lei nº. 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a) Ratificar a liminar concedida para determinar o reajuste das parcelas até o limite de 30% (trinta por cento) do salário líquido do reclamante, de modo que a parte requerida possa realizar o recálculo do contrato para a readequação remuneratória frente ao prolongamento do pagamento, com a incidência dos encargos devidos, de acordo com o contrato firmado.

b) Condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da sentença e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

A parte Recorrente argumentou que o desconto é devido, motivo pelo qual solicita a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Apresentadas contrarrazões, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023